Tribunal: STF
Processo: HC 215327
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 724.505/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II, e V, do Código Penal), resistência (art. 329 do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal (Doc. 5). 



    Conforme relatado na sentença, 



    [...] o réu, livre e voluntariamente, em unidade de ações e desígnios com o adolescente D. e outros três comparsas, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 05 telefones celulares, pertencente aos funcionários do estabelecimento comercial, José, Gilson, Raimunda, Ana, José, uma aliança de ouro pertencente a Eraldo. 



    Inconformado, o Ministério Publico apelou para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deu provimento ao recurso, para condenar o paciente ao cumprimento da pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. Eis a ementa do julgado (Doc. 4): 



    APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ACUSAÇÃO PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO MATERIAL: ART. 157, §2º-A, INCS. I, II e V, ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, TODOS N/F DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REQUER A CONDENAÇAO CONFORME DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA, POIS EMBORA AS VÍTIMAS TENHAM DECLARADO QUE OS CRIMINOSOS UTILIZAVAM CAPACETE E CAPUZ, O ACUSADO THAUAN TROCOU TIROS COM A POLÍCIA, SENDO RECONHECIDO COM ABSOLUTA CERTEZA E SEGURANÇA PELO POLICIAL MILITAR ARI. Autoria e materialidade de crimes contra o patrimônio, contra a administração em geral e a saúde física e mental de menor, baseadas em depoimentos uníssonos e harmônicos da vítimas, que descreveram o modus operandi utilizado pelo acusado e seus comparsas contra todos, além do depoimento seguro e coeso do policial militar que trocou tiros com o Acusado e seu irmão, antes destes fugirem pela galeria de esgoto. Palavra das vítimas e do policial militar Ari, em sede policial e em Juízo, que adquirem especial relevância como elemento probatório, podendo ser consideradas suficientes para fundamentar o decreto condenatório, já que o único e exclusivo interesse do lesado é apontar o culpado. Aplicação do Enunciado de Súmula nº 70 do TJERJ. Aplicação do brocardo latino uma testemunha, nenhuma testemunha que resta ultrapassado. Conjunto probatório que demonstra de forma incontroversa a dinâmica dos delitos perpetrados pelos acusados, que entraram na Pizzaria, exigindo, com armas em punho, que fosse aberto o cofre. Subtração de cinco celulares, uma aliança de ouro, além de manterem a liberdades restritas das vítimas que foram mantidas em frigorífico e em depósito. Reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, eis que devidamente comprovado pelos depoimentos das vítimas. Desta forma, condeno Thauan Geraldo Santana da Silva pelas práticas do crimes descritos nos art. 157, §2º, incs. I, II e V, art. 329, ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA, todos n/f do art. 69, do Código Penal, deixando de aplicar a regra do art. 70, do Código Penal, uma vez que a pena restaria mais grave para o Acusado, aplicando-se, assim, a regra do concurso material para os três delitos a ele imputados na denúncia. Em face do exposto, dirijo o meu voto no sentido de conhecer do recurso ministerial E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar Thauan Geraldo Santana da Silva pelas práticas do crimes descritos nos art. 157, §2º, incs. I, II e V, art. 329, ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA, todos n/f do art. 69, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado. Expeça-se mandado de prisão, com o trânsito em julgado, em desfavor de Thauan Geraldo Santana da Silva, cujo prazo para cumprimento é de 16 (dezesseis) anos. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 7):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pleito de concessão da prisão domiciliar não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.



    2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório



    3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".



    4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, as vítimas relataram estarem os agentes criminosos encapuzados, entretanto, o testemunho do policial militar foi assertivo no sentido da autoria do paciente, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. Ademais, analisar se o testemunho do policial militar seria suficiente ou não demandaria indevido revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de nulidade da condenação, ao argumento de que está fundamentada apenas em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por apenas uma testemunha. Aduz, em síntese: a convicção das instâncias ordinárias explicitada tanto na sentença quanto no acórdão, é de que somente um policial, em plena troca de tiros com diversos outros participantes, estando aproximadamente a seis metros do Paciente, conseguiu guardar a sua fisionomia, reconhecendo-o posteriormente por fotografia, devendo ser lembrado que todas as outras testemunhas, inclusive os outros policiais, como referido nas decisões, dizem da impossibilidade de reconhecimento porque todos os roubadores estavam com o rosto coberto. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, no sentido de ser cassado o v. acórdão proferido pela egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ora autoridade coatora, restabelecendo os termos da decisão de primeira instância que absolveu o Paciente, em face à patente imprestabilidade da prova utilizada para sustentar a condenação.



    É o relatório. Decido.



    A presunção de inocência exige para ser afastada a existência de um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal e está prevista no art. 9º da Declaração francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 26-8-1789 (Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado). 



    A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio. 



    Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: (a) limitação à atividade legislativa; (b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; (c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; (d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador. 



    Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (2ª T, HC 89.501, Rel. Min. CELSO DE MELLO), conforme pacífica e reiterada jurisprudência desta CORTE SUPREMA: 



    AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. 



    - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado 



    (HC 84.580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009). 



    Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. 



    (HC 73.338, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 13/8/1996). 



    AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. 



    - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). (...) Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. 



    (HC 88.875, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 7/12/2010). 



    Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. (...) Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida (....) 



    (HC 97.701, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2012, DJe de 21/9/2012). 



    Em nosso sistema acusatório, é incontroversa a obrigatoriedade de o ônus da prova ser sempre do Ministério Público e, portanto, para se atribuir definitivamente ao réu qualquer prática de conduta delitiva, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova; o que não ocorreu na presente hipótese. 



    Como bem destacado pelo Professor T.R.S. Allan, da Universidade de Cambridge, “é certo que a acusação deve suportar o fardo de provar culpa sem a assistência voluntária do réu” (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006). 



    Constata-se, no presente Habeas Corpus, que, durante a instrução judicial da ação penal objeto desta impetração, o Ministério Público não produziu nenhuma prova sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como bem destacado na sentença absolutória de 1º grau (Doc. 5): 



    Verifica-se que o réu não foi preso em flagrante, tendo sido reconhecido apenas por fotografia em sede policial, e nenhuma vítima o reconheceu em Juízo. 



    Por outro lado, a única prova em Juízo capaz de vincular o réu à autoria dos delitos é o depoimento do policial Ari, o qual, entretanto, apresenta-se isolado no contexto probatório e não autoriza, por si só, o decreto condenatório. 



    A toda evidência, a prova não é suficiente para demonstrar a autoria dos crimes na pessoa do réu. 



    Logo, com fulcro no principio In Dubio Pro Reo, a hipótese absolutória é a que se impõe. 



    Embora tenha proferido acórdão condenatório, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro registrou a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria do delito (Doc. 4):



     Observa-se que as pessoas lesadas, em sede policial, o que foi confirmado em Juízo (modus operandi utilizado pelo acusado e seus comparsas), de forma segura e direta; contudo, não puderam apontar o Apelante, como sendo aquele que também participou de toda a empreitada criminosa, por todos estarem com seus rostos cobertos, a par de não ter sido preso em flagrante como os outros, visto que conseguiu evadir-se. 



    O Acórdão do STJ manteve a condenação do paciente, ao argumento de que as vítimas relataram estarem os agentes criminosos encapuzados, entretanto, o testemunho do policial militar foi assertivo no sentido da autoria do paciente, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. 



    É certo que os elementos colhidos na fase extrajudicial podem ser adotados na sentença, mas desde que estes elementos não sejam os únicos a embasar o decreto condenatório. Conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



    Sobre o tema, ensina o professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Desembargador do TJ paulista: 



    (...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. (...) O Julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial (...). Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório (...) Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa (Código de Processo Penal Comentado, 14ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p 375-376). 



    No mesmo sentido, destaco a farta jurisprudência desta CORTE: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, mas apenas que a condenação se fundamente exclusivamente em prova da espécie. (...). Ordem denegada. 



    (HC 105.837, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 8/5/2012). 



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATENTADO VIOLÊNTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR ESTAR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE EM DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE PRÉ-JUDICAL. NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I Os depoimentos retratados perante a autoridade judiciária foram decisivos para a condenação, não se indicando nenhuma prova conclusiva que pudesse levar à responsabilidade penal do paciente. II - A tese de que há outras provas que passaram pelo crivo do contraditório, o que afastaria a presente nulidade, não prospera, pois estas nada provam e são apenas indícios. III O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial. Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes. IV Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau. 



    (HC 103.660, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010). 



    I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação. 



    (RE 287.658, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 16/9/2003). 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA CRIMINAL - (...)- O INQUERITO POLICIAL CONSTITUI MERO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER INVESTIGATORIO, DESTINADO A SUBSIDIAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATA-SE DE PECA INFORMATIVA CUJOS ELEMENTOS INSTRUTORIOS - PRECIPUAMENTE DESTINADOS AO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO PÚBLICA - HABILITA-LO-AO AO INSTAURAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. - A UNILATERALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA JUDICIÁRIA NA FASE PRELIMINIAR DA PERSECUÇÃO PENAL (INFORMATIO DELICTI) E O CARÁTER INQUISITIVO QUE ASSINALA A ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL NÃO AUTORIZAM, SOB PENA DE GRAVE OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, A FORMULAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA CUJO ÚNICO SUPORTE SEJA A PROVA, NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO, CONSUBSTANCIADA NAS PECAS DO INQUERITO. - A INVESTIGAÇÃO POLICIAL - QUE TEM NO INQUERITO O INSTRUMENTO DE SUA CONCRETIZAÇÃO - NÃO SE PROCESSA, EM FUNÇÃO DE SUA PROPRIA NATUREZA, SOB O CRIVO DO CONTRADITORIO, EIS QUE E SOMENTE EM JUÍZO QUE SE TORNA PLENAMENTE EXIGIVEL O DEVER DE OBSERVANCIA AO POSTULADO DA BILATERALIDADE E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA. A INAPLICABILIDADE DA GARANTIA DO CONTRADITORIO AO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL TEM SIDO RECONHECIDA TANTO PELA DOUTRINA QUANTO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS (RT 522/396), CUJO MAGISTERIO TEM ACENTUADO QUE A GARANTIA DA AMPLA DEFESA TRADUZ ELEMENTO ESSENCIAL E EXCLUSIVO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO. - NENHUMA ACUSAÇÃO PENAL SE PRESUME PROVADA. ESTA AFIRMAÇÃO, QUE DECORRE DO CONSENSO DOUTRINARIO E JURISPRUDENCIAL EM TORNO DO TEMA, APENAS ACENTUA A INTEIRA SUJEIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO ONUS MATERIAL DE PROVAR A IMPUTAÇÃO PENAL CONSUBSTANCIADA NA DENUNCIA. 



    (RE 136.239, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 7/4/1992). 



    Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação policial não foi confirmado por nenhum elemento seguro de prova. A propósito, quando ouvidas em juízo, todas as vítimas do roubo não reconheceram o paciente como autor do delito, pois afirmaram que os agentes estavam com os rostos cobertos.



    No acórdão condenatório, não há nenhuma prova produzida durante o devido processo legal, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que corroborem a versão apresentada na denúncia. 



    Não bastasse isso, também não há qualquer suporte obtido mesmo na fase inquisitorial que afaste qualquer dúvida razoável no tocante à imputação realizada contra o paciente. 



    A condenação somente se baseia em prova produzida durante a fase inquisitorial e cuja veracidade e certeza não foram comprovadas na fase judicial, levando a concluir pela ausência de elementos de prova com a mínima robustez para corroborar o descrito na peça acusatória e afastar a dúvida razoável sobre a ausência de culpabilidade. 



    As provas, portanto, precisam ser incontestáveis, não se admitindo condenações com base em dúvida razoável, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO: 



    nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5 o , LVII), um princípio que nem sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo: o princípio da não culpabilidade(AP 858/DF, Pleno, trecho do voto do Min. Celso de Mello. Acórdão publicado no DJe de 7-11-2014). 



    O Estado de Direito não tolera meras conjecturas e ilações como fundamento condenatório em ação penal, pois a prova deve ser robusta, consistente, apta e capaz de afastar a odiosa insegurança jurídica, que tornaria inviável a crença nas instituições públicas. 



    A presunção de inocência, em um Estado de Direito, exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 



    A inexistência de provas produzidas na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu não possibilita a manutenção de decreto condenatório. 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para ABSOLVER o paciente, nos termos da decisão de 1ª instância (Autos 0038420-23.2015.8.19.0203 - 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, Comarca da Capital/RJ)



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente